Tribunal: STF
Processo: HC 67863
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-12-19
Data de publicação: 1989-12-19

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. EXTRADIÇÃO.
EXCESSO DE PRAZO: NÃO COMPROVAÇÃO.
LIBERDADE VIGIADA: FALTA DE DECISÃO A RESPEITO.
PRESCRIÇÃO INDEMONSTRADA.
TENDO SIDO A EXTRADIÇÃO PEDIDA NO PRAZO PREVISTO NO PARAGRAFO 2 DO
ART. 82 DO ESTATUTO DO ESTRANGEIRO, E MESMO A AMPLIAÇÃO DO
REQUERIDO TER SIDO FORMULADA NO MESMO PRAZO, NÃO HÁ DE FALAR-SE EM
TER SIDO ELE EXCEDIDO. COM RELAÇÃO A DILIGENCIA DETERMINADA PELO
RELATOR, E PARA CUJO CUMPRIMENTO TERIA SIDO ULTRAPASSADO O PRAZO
DO PARAGRAFO 2 DO ART. 85 DO NOVO ESTATUTO, A FALTA DE ELEMENTOS,
NOS AUTOS, E POR ENCONTRAR-SE O PROCESSO NA BAHIA, PARA ONDE FOI,
AFIM DE SER INTERROGADO O EXTRADITANDO, IMPEDEM APRECIAÇÃO A
RESPEITO.
NÃO SE PODENDO DIZER TER-SE OMITIDO O RELATOR EM APRECIAR PEDIDO DE
LIBERDADE VIGIADA, SE O 'HABEAS CORPUS' FOI IMPETRADO JA NO DIA
SEGUINTE AQUELE EM QUE FOI ELE FORMULADO, A PAR DO QUE EXISTE, PARA
A CONCESSÃO, O OBICE DO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 84, DA LEI
6.815/80, NÃO HÁ CABIDA PARA O DEFERIMENTO DO 'WRIT'.
NO REFERENTE A ALEGADA PRESCRIÇÃO, NÃO EXISTEM, NOS AUTOS DO 'HABEAS
CORPUS' ELEMENTOS QUE PERMITAM EXAMINAR TAL FUNDAMENTO.